Tribunal: TJBA
Processo: 8029928-68.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS Nº 8029928-68.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: IBOTIRAMA PROCESSO DE 1º GRAU: 8000330-63.2025.8.05.0099 PACIENTE: MÁRCIO DAVID DE LIMA IMPETRANTE/ADVOGADA: BARTIRA ATHAIDE ALCANTARA GOMES DE ASSIS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IBOTIRAMA - BA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIAS APRECIADAS PELA TURMA JULGADORA EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. MERA REITERAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DEVIDA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Bartira Athaide Alcântara Gomes de Assis em favor de Márcio David de Lima, contra ato da Juíza de Direito da Vara Criminal da comarca de Ibotirama/BA, visando o relaxamento da prisão preventiva decorrente da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), sob o fundamento de ausência de fundamentação do decreto prisional e excesso de prazo para oferecimento da denúncia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegada ausência de fundamentação do decreto prisional caracteriza reiteração indevida de pedido já apreciado; e (ii) estabelecer se há excesso de prazo no oferecimento da denúncia capaz de configurar constrangimento ilegal à liberdade do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A apreciação da matéria em remédio constitucional anterior ao writ em análise torna incabível o conhecimento dos pleitos aduzidos. 4. O constrangimento ilegal por excesso de prazo deve ser analisado à luz das circunstâncias concretas do caso, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores. 5. Configura o constrangimento ilegal o fato de o agente permanecer em cárcere cautelar por mais de 3 (três) meses, sem que tenha sido oferecida a denúncia e, por conseguinte, iniciada a instrução criminal. 6. Dadas as circunstâncias do caso concreto, afigura-se necessária a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. IV. DISPOSITIVO 7. Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, concedida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8029928-68.2025.8.05.0000, da comarca de Ibotirama, tendo como impetrante a advogada Bartira Athaide Alcântara Gomes de Assis e paciente Márcio David de Lima. Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, conceder a Ordem pleiteada, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (CE) HABEAS CORPUS Nº 8029928-68.2025.8.05.0000